Tribunal: TJES
Processo: 0003765-58.2008.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003765-58.2008.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIO CESAR PEREIRA CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. EXCLUSÃO DE MAUS ANTECEDENTES FUNDADOS EM CONDENAÇÃO POSTERIOR AOS FATOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por JULIO CESAR PEREIRA CARVALHO contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus, que o condenou à pena de 2 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 27 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4º, IV, do Código Penal). Consta da denúncia que, em 05 de julho de 2006, o réu, em comunhão de esforços com corréu, subtraiu da residência da vítima duas bombas de irrigação avaliadas em R$ 3.400,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão se refere em definir se é cabível a exclusão da circunstância judicial negativa dos maus antecedentes, diante de condenação posterior aos fatos em julgamento e, com isso, estabelecer a pena-base no mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Quanto ao pedido de exclusão dos maus antecedentes por condenação posterior aos fatos apurados
, destaca-se que a jurisprudência consolidada do STF e do STJ impede a consideração de condenações por fatos posteriores aos apurados no processo como maus antecedentes, razão pela qual a vetorial negativa deve ser excluída
(
STF
, HC 178364 AgR, Relator
Ministro

Ricardo Lewandowsk
i
, Segunda Turma, Dje

3/2/2020
e
STJ
,

AgRg no HC n. 866.362/AL, relator
Ministro Antonio Saldanha Palheiro
, Sexta Turma, DJe de
3/5/2024
)
.

4. Ausentes outras circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base deve ser redimensionada ao mínimo legal de 2 anos de reclusão.

5. A confissão espontânea, embora reconhecida, não autoriza a redução da pena, em virtude da vedação prevista na Súmula 231, do STJ.

6. Excluído o fundamento da existência de maus antecedentes, resta superado o impedimento à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, que deve ser aplicada pelo Juízo da Execução, conforme os requisitos do art. 44, do Código Penal.

7. A pena de multa deve observar o princípio da proporcionalidade e ser redimensionada para 10 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0003765-58.2008.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIO CESAR PEREIRA CARVALHO
(AC)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: WISTONRUS DE PAULA ALVES - ES12175-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto

por

JULIO CESAR PEREIRA CARVALHO
contra a sentença de id. 15521316, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, IV, do Código Penal (furto qualificado pelo concurso de pessoas), à pena de 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 27 (vinte e sete) dias-multa.

Nas razões recursais (id. 15521327), o apelante requer a redução da pena-base ao mínimo legal, sustentando que a condenação utilizada para macular os antecedentes, refere-se a crime praticado após os fatos narrados na denúncia, o que configura flagrante ilegalidade.

Acerca d
os fatos
, verifico da peça acusatória, que no dia 05 de julho de 2006, no distrito de Córrego Grande, no município de São Mateus, o apelante, acompanhado do corréu, subtraiu da residência da vítima Gladstone Barcelos, 02 bombas de irrigação de cor azul, sendo uma de 10 CV, nº 261948864 e a outra de 2 CV, nº 2820214, no valor total de aproximadamente R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais).

Passo, agora, a analisar a tese defensiva, destacando, desde logo, que o acusado não se insurge contra a materialidade e autoria delitivas, de modo que por restarem demonstradas nos autos, conservo a condenação.

Quanto ao pedido
de redução da pena base
, verifico que o Magistrado, ao fixar a pena base em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, reconheceu em desfavor do acusado, somente a circunstância judicial dos antecedentes criminais.

Entretanto, ao consultar o relatório da situação processual executória do acusado, no sistema SEEU, observo que o réu possui uma condenação transitada em julgado (Proc. 5001006-82.2023.8.08.5003), por infração cometida em 25 de setembro de 2022.

Desse modo, em que pese já ter ocorrido o trânsito em julgado no referido processo, evidente que os fatos praticados naqueles autos são posteriores aos apurados neste feito, que datam de 05 de julho de 2006.

Ocorre que, os Tribunais Superiores firmaram entendimento no sentido de que não é possível considerar como maus antecedentes ou reincidência condenações oriundas de crimes praticados após os fatos em julgamento.

Nesse sentido, são os precedentes do ex.
STF

(HC 178364 AgR, Relator(a)

Ministro

Ricardo Lewandowski
, Segunda Turma, Dje

3/2/2020
) e do c.

STJ

(AgRg no HC n. 866.362/AL, relator

Ministro Antonio Saldanha Palheiro
, Sexta Turma, DJe de

3/5/2024
).

Desse modo, decoto a vetorial dos maus antecedentes e, inexistindo circunstância judicial desfavorável ao réu, redimensiono a pena base para o mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão.

Na segunda etapa, embora presente a atenuante da confissão espontânea, conservo a reprimenda acima, ante a vedação da Súmula 231, do STJ e, por inexistirem minorantes e majorantes, torno a sanção definitiva em 02 (dois) anos de reclusão, conservando o regime inicial aberto.

A fim de atender ao princípio da proporcionalidade, reduzo a pena de multa para 10 (dez) dias-multa.

Noto, ainda, que o Magistrado fundamentou a negativa de substituição da pena corpórea por restritivas de direitos, com fundamento, apenas, na existência de maus antecedentes.

Em sendo tal vetorial decotada, não mais persiste o impedimento, razão pela qual substituo a sanção corpórea por 02 (duas) restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

Diante do exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao apelo para redimensionar a pena para 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por 02 (duas) restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator, para conhecer e dar provimento ao recurso.